Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal. Nulidade. Provas.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal e veicular quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). As circunstâncias em que realizada a abordagem -- policiais notaram volume semelhante a arma de fogo na cintura do réu, segurança que tentava apartar briga em frente a casa de shows -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal.
2 - As provas - depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, somados ao laudo pericial que atestou que a arma de fogo era de uso permitido e estava apta a realizar disparos em série e corroborados pelas confissões dos réus -, não deixando dúvidas de que um dos réus portava arma de fogo fornecida pelo outro réu, proprietário dela, são suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3 - Apelação não provida.